Tribunal: TJES
Processo: 5000759-44.2018.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000759-44.2018.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALEGRE

APELADO: ROMARIO RACHID ROSA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
N
º 5000759-44.2018.8.08.0002

APELAN
TE:
MUNIC
Í
PIO DE
ALEGRE

APE
LADO: ROM
Á
RIO RACHID ROSA

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR BAIXO VALOR DA CAUSA. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Alegre contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Romário Rachid Rosa, extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual decorrente do baixo valor do crédito (R$ 544,92), com fundamento no Tema 1184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ. O apelante sustenta nulidade por cerceamento de defesa e violação ao art. 10 do CPC, afronta à tese fixada no Tema 1184, questiona a constitucionalidade da Resolução nº 547/2024 do CNJ e requer a concessão de prazo de 90 dias para comprovar a utilidade da execução ou adotar medidas administrativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção imediata de execução fiscal de baixo valor sem prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar; (ii) estabelecer se deve ser assegurado o prazo previsto na Resolução nº 547/2024 do CNJ para comprovação da utilidade do processo ou adoção de medidas administrativas alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, desde que observados critérios de eficiência e racionalidade na utilização da máquina judiciária.

4
.
A Resolução nº 547/2024 do CNJ, que regulamenta a tese firmada no Tema 1184, prevê, em seu art. 1º, §5º, a necessidade de oportunizar à Fazenda Pública a demonstração da utilidade da execução fiscal.

5. O magistrado de origem extingue o feito de forma imediata, sem prévia intimação do exequente para comprovar a existência de bens penhoráveis ou requerer a suspensão do processo para adoção de medidas administrativas, como o protesto extrajudicial.

6
.
A decisão proferida sem prévia oitiva da parte viola o princípio da não-surpresa, consagrado no art. 10 do CPC, que veda pronunciamento judicial com fundamento sobre o qual não se tenha oportunizado manifestação.

7.
O devido processo legal impõe a concessão do prazo de 90 dias previsto na normativa aplicável, a fim de permitir à Fazenda Pública viabilizar a continuidade da execução ou promover sua suspensão para fins administrativos.

I
V
. RAZÕES DE DECIDIR

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção de execução fiscal de baixo valor, à luz do Tema 1184 do STF, exige a prévia intimação da Fazenda Pública para demonstrar a utilidade do processo, nos termos da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

A prolação de sentença terminativa sem oportunizar manifestação prévia à parte exequente viola o art. 10 do CPC e acarreta nulidade por afronta ao princípio da não-surpresa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
N
º 5000759-44.2018.8.08.0002

APELAN
TE:
MUNIC
Í
PIO DE
ALEGRE

APE
LADO: ROM
Á
RIO RACHID ROSA

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende o

MUNICÍPIO DE ALEGRE

(ID 103583
90
) ver reformada a sentença (ID 10358388) que, em sede de ação de execução fiscal movida em face de
ROMÁRIO RACHID ROSA
,
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse processual decorrente do baixo valor da causa (R$ 544,92).

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: i) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao princípio da não-surpresa (art. 10 do CPC), ante a ausência de intimação prévia; ii) afronta ao item "3" da tese fixada no Tema 1184 do STF; iii) questionável constitucionalidade da Resolução nº 547 do CNJ; e iv) a necessidade de concessão do prazo de 90 (noventa) dias para que a Fazenda Pública comprove a efetividade da execução ou adote medidas administrativas como o protesto.

Sem contrarrazões, ante a ausência de citação da parte executada na origem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhe
ço
d
o recurso de apelação
.

Segundo se depreende, o Município de Alegre ajuizou execução fiscal para a cobrança de créditos tributários, tendo o juízo de origem extinguido o feito, de ofício, sob o fundamento de que o baixo valor do crédito (inferior a R$ 10.000,00) atrairia a falta de interesse de agir, nos moldes do Tema 1184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão executiva, extinguindo o feito sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a manutenção de execuções fiscais de valor irrisório afronta os princípios da eficiência e da economicidade, uma vez que o custo do processo superaria o benefício da arrecadação.

Cinge-se a controvérsia a aferir a validade da extinção imediata da execução fiscal de baixo valor sem a prévia intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a existência de bens ou adotar medidas administrativas alternativas.

Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fixada no
Tema 1184
, é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, mas tal medida condiciona-se à observância de critérios específicos de eficiência.

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação de que o Poder Judiciário não deve ser utilizado como balcão de cobrança para créditos que podem ser satisfeitos via protesto ou conciliação.

Contudo, a Resolução nº 547/2024 do CNJ, que regulamentou a referida tese, estabelece expressamente em seu art. 1º, §5º, a necessidade de oportunizar à Fazenda Pública a demonstração de utilidade do processo.

No caso, observa-se que o magistrado de primeiro grau proferiu sentença terminativa de forma abrupta, logo após a publicação das novas diretrizes, sem que fosse oportunizada ao Município de Alegre a faculdade de comprovar a existência de bens penhoráveis ou de requerer a suspensão do feito para a lavratura de protesto extrajudicial, providência esta que resguarda o interesse arrecadatório sem sobrecarregar a máquina judiciária.

Ademais, a ausência de intimação prévia configura nítida violação ao princípio da não-surpresa, encartado no art. 10 do Código de Processo Civil, que veda a decisão com base em fundamento sobre o qual não se deu às partes oportunidade de se manifestar.

Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que o devido processo legal exige que se faculte ao exequente o prazo de 90 (noventa) dias previstos na normativa de regência para viabilizar a continuidade da execução ou a sua suspensão para fins administrativos.

Diante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja conferido ao Município o prazo legal para manifestação e providências, nos termos da Resolução nº 547/2024 do CNJ e do Tema 1184 do STF.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)